Tribunal: TCU
Processo: 034.601/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possível fuga ao procedimento licitatório, com favorecimento da empresa Serval Serviços e Limpeza Ltda. em contratações de terceirização de serviços de editoria e marketing pela Universidade Federal do Ceará, em 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada em atenção ao Acórdão 10030/2020-TCU-Segunda Câmara , acerca de possível fuga ao procedimento licitatório, com favorecimento da empresa Serval Serviços e Limpeza Ltda. em contratações de terceirização de serviços de editoria e marketing. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso V, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. acatar as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis chamados em audiência; 9.3. apensar os presentes autos ao processo de prestação de contas TC Processo 031.363/2013-0 , nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014; e 9.4. notificar os responsáveis e a Universidade Federal do Ceará acerca da presente deliberação.